Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702619-35.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA TEIXEIRA CAVALCANTE RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retifico o despacho de ID 22527116 para determinar a intimação da parte apelante para que regularize o polo ATIVO do recurso e sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, à luz da legislação que rege a matéria, sob pena de não conhecimento do apelo. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator